Tribunal: TJDFT
Processo: 0748202-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Processo : 0748202-58.2024.8.07.0000 DESPACHO Retornam à conclusão neste Plantão Judicial os autos já despachados ontem e nesta manhã. Cuida-se de requerimento em embargos de declaração (id. 66149590) para o saneamento de “omissões relativas aos procedimentos determinados no dispositivo 3o e 9o da Resolução no. 17 de 06 de agosto de 2021 do CNDH, de modo a garantir o mínimo existencial e a defesa dos direitos humanos dos ocupantes”. Ao analisar pedido liminar em agravo interno, o relator eventual, Desembargador Maurício Silva Miranda, ratificou integralmente a decisão proferida pelo Desembargador Plantonista Roberval Casemiro Belinati, deferindo a medida liminar “para reintegrar a agravante na posse do imóvel situado no Setor de Indústrias Gráficas Sul – SIG/SUL, Quadra 6, Lote 2.190, Brasília, Distrito Federal e determinar que os integrantes do Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas desocupem o local e sejam impedidos de perturbarem a posse do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) no caso de descumprimento”. A Portaria GPR 1834, de 28/10/2024, que regulamenta este Plantão Judicial no 2o Grau de jurisdição, veda análise de medidas apreciadas em plantão anterior, como no caso. Outrossim, o art. 4o, § 1o, da mencionada Portaria dispõe que, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, o que não ocorre na espécie. Em que pese a necessidade de defesa dos direitos humanos dos ocupantes do imóvel, não restou evidenciado o risco de perecimento do direito apenas por aguardar o expediente normal. Com efeito, a finalidade da norma em Portaria de designação serve para evitar que a excepcional via do Plantão Judicial de segundo grau seja indevidamente desvirtuada, inclusive como instância revisora das decisões judiciais, subvertendo o juízo natural da causa. De maneira que carece competência ao Plantão para reapreciar questão analisada pelo relator eventual, em cumprimento ao art. 4o, §§ 1o e 2o, da Portaria GPR 1834, de 28/10/2024, nada há a prover neste momento pelo plantonista, quanto à petição de id. 66149590, devendo encaminhar os autos à Relatoria natural designada por distribuição aleatória. Intime-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista